Tribunal: TJDFT
Processo: 0709040-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709040-61.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDRE LUIZ DE ARAUJO ESPINDOLA AGRAVADO: LUIZ FERNANDO MENDONCA LEAL, PATRICIA RAUPP MACHADO LEAL, MEDICAL SHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DESPACHO André Luiz de Araújo Espíndola interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 84932614 – autos originários), proferida em execução de título extrajudicial por ele proposta contra Luiz Fernando Mendonça Leal e outros, que declarou a impenhorabilidade do imóvel identificado por unidade autônoma "E", do Lote 1, do conjunto 18 do SMDB/SUL, Brasília/DF, por ser bem de família. Pleiteou a concessão de efeito suspensivo. Desnecessário efeito suspensivo, pois a r. decisão agravada condicionou o prosseguimento do andamento processual à preclusão, in verbis: “(...) Preclusa esta, oficie-se ao 1o Ofício de Registro de imóveis do DF para que proceda ao cancelamento da penhora relativa aos presentes autos, devendo os emolumentos serem suportados pela parte executada. Após, intime-se o exequente a indicar bens a penhora. Escoado o prazo, retornem os autos a suspensão deferida em ID55710212.” Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Brasília - DF, 27 de março de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora